Tribunal: TJMT
Processo: 1018281-09.2020.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018281-09.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ (RECORRENTE), EDVALDO CORREA DA SILVA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRONÚNCIA - HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E PELO RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA (ARTIGO 121, § 2°, INCISOS I E IV DO CP) – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA - ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL.

A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.

Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1018281-09.2020.8.11.0000

RECORRENTE: ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
contra sentença, Id. 55649994, proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que o pronunciou pela prática, do delito previsto no
artigo 121, §2o, incisos I e IV, do Código Penal, com implicações na Lei n° 8.072/1990.

Em suas razões recursais, a Defensoria Pública requer a impronúncia do recorrente por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do crime imputado a ele, uma vez que as provas constantes nos autos são frágeis para embasar uma decisão de pronúncia. (Id. 55649998).

Pugna subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima.

Nas contrarrazões, o Ministério Público requer a manutenção da sentença de pronúncia. (Id. 55641452).

O Juízo singular manteve a decisão, em Juízo de retratação, (Id. 55651454).

Nesta instância revisora, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo. (Id. 60665985).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, almeja, a defesa de
ODENIL MENDES DA SILVA
a sua impronuncia por entender que inexistem nos autos indícios suficientes da autoria do delito imputado a ele.

Narra à denúncia:

“No dia 21 de setembro de 2014, por volta das 15h50min, na Av. Beira Rio, em um barraco de lona às margens do Rio Cuiabá, próximo à ponte Júlio Muller, bairro Porto, nesta Capital, o denunciando ODENIL MENDES DA SILVA, em companhia de Marlon Firmino Santana da Silva (falecido), imbuídos de animus necandi, por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como utilizando-se de arma de fogo (não apreendida), mataram a vítima Edvaldo Correa da Silva, provocando-lhe ferimentos no abdômen, tórax e cabeça (Laudo Pericial às fls.27/54), que causaram sua morte.

Segundo restou apurado, a vítima Edvaldo Correa da Silva, conhecida pelo apelido de “Chupa”, era conhecida do denunciando ODENIL MENDES DA SILVA e de seu comparsa Marlon Firmino Santana da Silva (falecido).

Em virtude de informações que teriam recebido, no sentido de que a vítima teria propagado a notícia de que ODENIL MENDES DA SILVA e Marlon Firmino Santana da Silva eram autores de suposto crime de homicídio ocorrido no bairro, estes decidiram matá-lo.

No dia dos fatos, o denunciando ODENIL MENDES DA SILVA e seu comparsa Marlon Firmino Santana da Silva se dirigiram até o local dos fatos, lugar em que a vítima se fazia presente e onde acontecia uma confraternização entre pescadores da região. Marlon Firmino Santana da Silva ficou responsável pela execução do crime, enquanto ODENIL MENDES DA SILVA ficou incumbido de prestar-lhe suporte para a fuga na motocicleta que conduzia.

Após deixar Marlon Firmino Santana da Silva nas imediações do local, o denunciando ODENIL MENDES DA SILVA ficou aguardando-o na avenida.

Marlon Firmino Santana da Silva se dirigiu até o local em que a vítima estava e, sem oportunizar maiores chances de defesa, colheu-a de surpresa, passando a desferir disparos de arma de fogo em diversas regiões do corpo, que foram a causa de sua morte.

Tão logo consumou o crime, Marlon Firmino Santana da Silva retornou ao local em que o denunciando ODENIL MENDES DA SILVA estava, o qual prestou imediata fuga na motocicleta.

Verifica-se que o crime foi cometido por motivo torpe, uma vez que o denunciando ODENIL MENDES DA SILVA e seu comparsa Marlon Firmino Santana da Silva decidiram matar a vítima por vingança, porquanto lhe atribuíam a responsabilidade pela divulgação de informações de um suposto homicídio praticado no bairro onde residiam.

Evidente também que a prática do crime se deu por meio de recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que está estava desarmada e foi colhida de surpresa.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu Promotor de Justiça, denuncia ODENIL MENDES DA SILVA como incurso no artigo 121, § 2o, incisos I e IV do Código Penal [...]”.

De proêmio, impende salientar que o art. 413, do Código de Processo Penal, disciplina que o juiz pronunciará o acusado quando estiver convencido da materialidade do fato, e da existência dos indícios suficientes de autoria ou de participação.

Ademais, como cediço, a sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme disposição do art. 5o, inciso XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

A propósito, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

“2. A sentença de pronúncia deve, sob pena de nulidade, cingir-se, motivadamente, à materialidade e aos indícios de autoria, visto se tratar de mero juízo de admissibilidade da acusação. De fato, uma incursão mais aprofundada no mérito da causa seria capaz de influenciar a decisão do Conselho de Sentença, de modo a caracterizar usurpação da competência constitucionalmente conferida ao Tribunal do Júri (excesso de linguagem). 3. Não pode o Tribunal estadual, sob pena de usurpar competência do Conselho de Sentença, afastar a imputação dada pela Sentença de Pronúncia, ao fundamento de que não havia prova da existência de crime, quando, conforme constate dos autos, há prova inequívoca da morte da vítima (materialidade) e indícios de autoria em desfavor do acusado. 4. Recurso especial provido para restaurar a sentença de pronúncia”. (STJ – Resp n. 676.044/ES – Relator: Ministro Arnaldo Esteves de Lima – Quinta Turma – Julgamento em 19/02/09 – Dje 16/03/09).

Registre-se, que a materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo boletim de ocorrência Id. 55647483 (fls. 10/12), pelo auto de necropsia Id. 55647488 (fls. 33/60) e pelo laudo pericial Id. 55647488 (fls. 61/78).

Com relação à potencial autoria do crime, observo que o conjunto probatório do caderno processual é suficiente para a manutenção da decisão.

O recorrente
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
negou a participação no delito, todavia as provas testemunhais produzidas conseguem esclarecer a participação do recorrente no crime.

Vejamos o depoimento da testemunha ocular e filho da vítima, Jefferson Bezerra da Silva:

“[...] Que quanto ao fato o declarante relata que presenciou o crime; Que era por volta das 12h do dia 21/09/2014 quando desceu na beira rio onde estava acontecendo um churrasco entre os pescadores que ali acampavam; Que Edvaldo já estava no local pois havia dormido no acampamento; Que ele estava na companhia de outros usuários fazendo uso de entorpecente; Que o declarante desceu o barranco apenas para vê-lo, e conversar com o pai; Que após um breve bate papo o declarante subiu de volta; Que, quando estava subindo, retornando para a avenida, o declarante se deparou com o MARLON descendo com um revólver na mão; Que, com medo o

declarante correu e escondeu dentro do mato; Que em seguida ouviu 03 (três) tiros; Que o declarante saiu correndo em direção a avenida e escondido ainda conseguiu ver MARLON subindo na garupa da moto que estava sendo pilotada pelo primo dele de nome DINIL; Que os dois usavam capacete contudo passaram com a moto ao lado do declarante e este os reconheceu, sem dúvidas; Que só então o declarante parou e perguntou pra alguém quem tinha sido executado lá embaixo e lhes responderam que havia sido seu pai “CHUPA” [...]; Que não sabe a real motivação do assassinato de seu pai, contudo ouviu comentários de que “CHUPA" teria “caguetado" DINIL e MARLON os acusando de um outro homicídio, fato este desconhecido pelo declarante. [...]”. (ID. 55647491 – Págs. 16/17)

Corroborando o depoimento da testemunha Jefferson, Joelma Bezerra, também soube através de comentários pelo bairro que a pessoa conhecida como MARLON DE TAL foi quem emprestou um revólver para que “DINIL” matasse Edvaldo, conforme depoimento relatado às fls. 23/24:

"...Que a declarante soube a respeito do morte de EDVALDO através de seu filho JEFERSON quando este chegou para a declarante dizendo que haviam acabado de matar seu pai EDVALDO na frente dele; que JEFERSON disse o declarante que estava com seu pai no momenta do assassinato dele; que JEFERSON chegou e disse a declarante: ”MATARAM MEU PAI NA MINHA FRENTE”; que JEFERSON em seguida disse a declarante que o pessoa conhecido Como “DINIL” foi quem desceu no beira do rio quando EDVALDO, JEFERSON, e outras pessoas estavam fazendo um churrasco, quando então “DINIL” matou EDVALDO na sua frente, mas que JEFERSON não disse a declarante os detalhes...Que a declarante soube através de comentários pelo bairro que pessoa conhecida como MARLON DE TAL foi quem emprestou um revolver para que “DINIL” matasse Edvaldo...”.

Em depoimento, tanto em Juízo, quanto em fase policial, o recorrente, negou autoria, dizendo que no dia do fato, estava na residência de seus tios, Agostinho e Marly.

Vejamos, o depoimento:

“[...] encontra-se preso na Penitenciária Central do Estado por força de um mandado de prisão que acredita trata-se do último crime onde foi indiciado, sendo crime de homicídio ocorrido no Distrito da Guia; Que em relação a este homicídio o interrogando confessou a autoria; Que, informa ainda ser réu confesso em outro crime de homicídio no bairro do Porto praticado há aproximadamente 03 anos atrás; Que ainda responde com indiciamento a um terceiro homicídio ocorrido também no bairro Porto [...] Que no dia 21.09.2014 o interrogando e seu colega Marlon Firmino Santana da Silva não estavam no local dos fatos, ou seja, na Av. Beira Rio às margens do Rio Cuiabá, no bairro Porto, razão pela qual não podem ter cometido o homicídio do “Chupa”; Que o interrogando e Marlon costumavam quando possível passar os fins de semana na casa dos tios do interrogando, Agostinho e Marli [...] Que naquela data somente retornaram para suas residências no período da noite [...]”. (ID. 55647492 – Págs. 07/10)

Ocorre que a versão do recorrente, não merece credibilidade, a tia do recorrente, Marly Nedina Firmino da Silva, declarou que Marlon e o recorrente, raramente apareciam na sua casa.

Vejamos:

“[...] “Dinil” é sobrinho do esposo da declarante; Que seu esposo, tio de “Dinil”, se chamava Agostinho Mendes da Silva [...] Perguntado se Marlon e “Dinil” tinham relacionamento de amizade, a declarante respondeu que não sabe se eles tinham relacionamento de amizade e nunca os viu juntos; Que Marlon e “Dinil” muito raramente apareciam na casa da declarante mas nunca juntos [...] Que esclarece ainda que quando Marlon ou “Dinil” ia até a sua casa a visita era rápida, que nunca dormiram na casa da declarante ou passaram ali finais de semana, que “era muito difícil eles aparecerem em casa” (na casa da declarante) [...]” (ID. 55647493 – Págs. 09/11)

Note-se, das provas testemunhais, que há indícios de que o réu tenha praticado o delito imputado a ele e, desse modo, deve ser encaminhado a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Até porque, trata-se, esta, de fase processual em que o princípio
“in dubio pro societate”
prevalece sobre o
“in dubio pro reo”
, resolvendo-se em favor daquela as eventuais incertezas trazidas pela prova, pois para a pronúncia basta que o Juiz esteja convencido da existência do crime e da presença de fortes indícios de sua autoria, já que se revela mero juízo de admissibilidade da acusação. Assim, é de se conferir ao Tribunal do Júri a análise detalhada das provas necessárias a construírem o juízo de certeza.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou nesse sentido, senão vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. PRONÚNCIA. TESES DE LEGÍTIMA DEFESA E AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo Penal.

(...)

4. Agravo regimental desprovido. ”
(AgRg no AREsp 1126998/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 26/09/2017, DJe 02/10/2017)
grifei.

Além disso, é imperioso consignar que na oportunidade de produção de prova em plenário, as partes poderão apresentar ao Conselho de Sentença todas as teses existentes no feito, possibilitando a alteração do quadro apresentado e o esclarecimento das dúvidas aqui existentes, até que se alcance uma decisão justa e serena da causa em comento.

Desse modo, sendo o conselho de sentença o juiz natural da causa, deve ser dado a este a prerrogativa de aferir com profundidade a prova dos autos, motivo pelo qual agiu com acerto o magistrado ao pronunciar o recorrente.

No que tange
à exclusão das qualificadoras do motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, elas são juridicamente pertinentes e defensáveis, havendo, um mínimo de suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise de suas exclusões ou não.

Nesse sentido, trago julgado de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – PEDIDO DE IMPRONÚNCIA – ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA – PRETENDIDA EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – INADMISSIBILIDADE - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI - PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A sentença de pronúncia se caracteriza como mero juízo de admissibilidade, na qual o magistrado não deve se aprofundar no conjunto probatório dos autos, mas apenas mencionar as provas sobre a materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria, porquanto compete ao Tribunal do Júri a apreciação das versões e teses existentes no feito, conforme dispõe o art. 5o, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal.
Havendo um mínimo suporte probatório, como há, as qualificadoras devem ser levadas a julgamento pelo Tribunal do Júri, que detém a competência constitucional para fazer tal análise. Ou seja, mesmo ocorrendo dúvidas quanto à sua configuração, elas devem ser incluídas na pronúncia, pois somente ao conselho de sentença competirá apreciá-las. Segundo entendimento jurisprudencial, só é possível o afastamento de qualificadoras se manifestamente incabíveis e improcedentes, o que não ocorreu in casu.

(N.U 0007797-90.2016.8.11.0064, PAULO DA CUNHA, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 27/06/2017, publicado no DJE 30/06/2017)

grifei.

Sublinhe-se ainda, o Incidente de Uniformização de Jurisprudência No 101532/2015 deste e. Tribunal:

Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri.

Diante disso, no caso em apreço, vislumbro a existência de base probatória, apta a permitir a análise da exclusão, ou não, das qualificadoras pelo Júri Popular, em relação ao motivo torpe, há indícios de que o recorrente ceifou a vida da vítima, em razão de ter recebido informações de que esta teria propagado a notícia de que ele e Marlon era os autores de um crime de homicídio, conforme relatado pelo próprio acusado,
in verbis
:

“[...] encontra-se preso na Penitenciária Central do Estado por força de um mandado de prisão que acredita trata-se do último crime onde foi indiciado, sendo crime de homicídio ocorrido no Distrito da Guia; Que em relação a este homicídio o interrogando confessou a autoria; Que, informa ainda ser réu confesso em outro crime de homicídio no bairro do Porto praticado há aproximadamente 03 anos atrás; Que ainda responde com indiciamento a um terceiro homicídio ocorrido também no bairro Porto [...]

Da mesma, não há como afastar a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que a vítima foi atingida de surpresa, enquanto estava numa confraternização entre pescadores da região, e na presença do próprio filho, de modo que não havia como prever a conduta do recorrente.

A despeito, verifica-se, em laudo pericial às fls. 61/78, que não haviam manchas de sangue, nas proximidades da vítima, bem como sugere que a vítima, foi alvejada com 04 (quatro) tiros a curta ou média distância.

Vejamos:

“[...] 6.3. A ausência de manchas de sangue em padrão de rastro (vide glossário) as proximidades da vítima {Edvaldo Correa da Silva), sugere que a mesma foi alvejada no mínimo por 04 (quatro) disparos de arma de fogo no local de encontro do cadáver [...] 6.5. Considerando-se as posições das lesões produzidas por disparo de arma de fogo, infre-se que a vítima foi alvejada a curta ou média distância [...]"

Dessa maneira, presentes os indícios de base probatórias, impõe-se reconhecer a competência do Conselho de Sentença para apreciar a exclusão, ou não, das qualificadoras.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso em Sentido Estrito, mantendo a pronúncia de
ODENIL MENDES DA SILVA CRUZ
nas sanções do artigo 121, § 2°, incisos I e IV, do Código Penal, com implicações da Lei n° 8.072/1990.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020